Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709256-96.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILFRAN RODRIGUES DOS REIS APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO INTER S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto por GILFRAN RODRIGUES DOS REIS, nos termos do pedido contido no ID 67497148, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora